Tribunal: TJMT
Processo: 1015522-33.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015522-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), VALDECI NUNES DE CASTRO - CPF: 937.945.172-53 (AGRAVADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015522-33.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR REVOGADA – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – MULTA DIÁRIA – PRAZO - RAZOÁVEL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO

Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69, para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor assumiu o risco de arcar com as consequências.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015522-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: VALDECI NUNES DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING
S.A.
contra decisão que, na Ação Busca e Apreensão, movida pela agravante (Proc. nº 1017958-24.2022.8.11.0003), deferiu a antecipação de tutela postulada pela agravada, ora agravante, para determinar a revogação da liminar, determinando a restituição do veículo, no prazo de 10 dias, sob multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Preliminarmente sustenta a presença dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento.

Sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado, bem assim pela necessidade de redução do valor da multa e de fixação de limite temporal e valor máximo a ser alcançado.

Aduz a impossibilidade de restituição do veículo, porquanto o banco promoveu a venda do bem, para satisfação do inadimplemento contratual.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou, alternativamente, afastar a multa aplicada.

Liminar indeferida
(Id. 219098653).

Agravo Interno
(Id. 224009174).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 224665674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015522-33.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte autora moveu
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor VALDECI NUNES DE CASTRO e teve a liminar de apreensão do bem deferida, posteriormente, a parte requerida interpôs agravo de instrumento em que foi determinado a restituição do automóvel ou, caso tenha sido alienado a conversão em perdas e danos, bem como a cominação em multa, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é o caso de
reformar a decisão agravada, a fim de revogar a liminar deferida, afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão do veículo marca Fiat, modelo Palio Fire, ano/modelo 2011/2012, em que a liminar de apreensão foi deferida, posteriormente, o agravado interpôs Agravo De Instrumento 1021364-62.2022.8.11.0000, em que foi determinado a restituição do veículo, porquanto ausente a constituição em mora ou, caso tivesse sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação em multa.

Nesse contexto, o banco, ora agravante, pugnou pelo efeito suspensivo, para determinar a minoração da multa, a dilação do prazo e a revogação da determinação de restituição do veículo, o que fora deferido pelo Juízo de origem.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que já foi decidido por minha relatoria no
Agravo De Instrumento 1021364-62.2022.8.11.0000
a restituição do veículo e, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos, portanto, não há falar-se em obrigação impossível em respeito a coisa julgada.

Importante destacar que, a busca e apreensão concedida no processo original foi uma medida liminar, ou seja, ainda estava em aberto o direito do devedor à descaracterização e/ou purgação da mora, sendo prematura a venda do veículo.

Tem-se que, o critério decisivo acerca da incidência da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69 está na alienação do bem antes de encerrado o processo, porquanto a instituição financeira assumiu o risco do ato.

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva do art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69 e, consequentemente, cominada à referida multa quando houver extinção da Busca e Apreensão em que ocorre a venda antecipada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão colegiada que, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
extinguiu a ação apreensória e reformou, por conseguinte, a sentença de procedência antes decretada, condenando o Banco agravado à obrigação de devolução do veículo ou a resolução da questão em perdas e danos.
Restituição do veículo que não pode ser feita, pois o
autor alienou prematuramente o bem. Devida a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do decreto-lei nº 911/69
. Compensação: Incontroversa a existência de crédito, cabe o pedido de compensação com dívidas líquidas, certas, exigíveis, de coisas fungíveis. As obrigações se extinguem, até onde se compensarem. Operando-se esta "ipso iure", nos termos do art. 368 do Código Civil, não necessita de sentença, tendo, portanto, eficácia retroativa à época em que os créditos se extinguiram. Precedentes desta Câmara. Juros de mora: juros moratórios de 1% devem incidir desde a data da apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente. Atualização monetária do valor depositado pelo agravado. Cabimento. Valor depositado que foi atualizado até a data do cálculo inicial, e não até a data do depósito. Recurso provido em parte para reconhecer que o valor depositado pelo agravado deve ser atualizado até a data do depósito judicial; determinar a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do decreto-lei nº 911/69; bem como para que os juros de mora incidam a partir da data da busca e apreensão do veículo. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AI: 21074685720218260000 SP 2107468-57.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 06/07/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021) (grifei).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA.

1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.

4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

7.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.

8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários
”. (STJ, REsp. 1742897 PR 2018/0121614-7, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 8-9-2020, Terceira Turma, DJe de 16-9-2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RESCINDIDA. BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. LEILÃO INDEVIDO. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE À ÉPOCA DO LEILÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos arts. 489, II, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que,
diante da impossibilidade de devolução do veículo, em razão da realização do leilão do veículo indevidamente apreendido pela instituição financeira, a indenização ao exequente deve-se dar de acordo com o valor espelhado na tabela FIPE no momento em que se tornou impossível sua devolução, ou seja, do dia em que realizado o leilão
.

3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito diante da peculiaridade do caso, em que a devolução do bem objeto de busca e apreensão tornou-se impossível em decorrência da precipitação na realização de leilão do bem pela própria agravante.

4. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no AREsp. 1535605 SP 2019/0194287-6, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 29-3-2021, Quarta Turma, DJe de 29-4-2021, sem destaque no original).

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de
restituição do veículo, bem como de que o requerido, ora agravante, promova o cumprimento das obrigações, já que foi ele próprio quem causou essa inviabilidade ao vender o automóvel.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor/agravado. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Por derradeiro, quanto ao prazo estabelecido pela decisão impugnada, qual seja, de 10 dias para a restituição do veículo, se mostra adequado e proporcional, porquanto não merece reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024